Tribunal: TJBA
Processo: 8004563-41.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004563-41.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS ASSIS SANTOS GOIS, EMANOEL ALVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: EDINALDO SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. RECHAÇADA. CONTRATO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA
DEL CREDERE
. VEDAÇÃO LEGAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM COMISSÕES. RESCISÃO CONTRATUAL INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa representada contra sentença que reconheceu a ilicitude dos descontos realizados nas comissões de representante comercial, condenando-a à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de aviso prévio e indenização correspondente a 1/12 das comissões auferidas, em razão da rescisão indireta do contrato de representação comercial. A apelante alegou a existência de vício na sentença, a legalidade dos descontos sob o argumento de que seriam relativos a comissões adiantadas, e a inexistência de justa causa na rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por suposta fundamentação em provas inexistentes ou unilaterais; (ii) analisar se os descontos realizados nas comissões caracterizam cláusula
del credere
vedada por lei; e (iii) apurar se houve rescisão indireta do contrato de representação comercial, autorizando o pagamento de verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de depoimento testemunhal nos autos, com registro audiovisual disponível e referenciado por ID específico, afasta a alegação de que a sentença se baseou em prova inexistente.

A insatisfação da parte com a interpretação e valoração da prova não configura nulidade da sentença, pois esta foi devidamente fundamentada em elementos presentes nos autos.

O Código de Processo Civil admite a utilização de e-mails como meio de prova, desde que moralmente legítimos, o que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Os e-mails apresentados e as declarações do recorrido indicam que os descontos aplicados nas comissões decorriam do inadimplemento dos compradores, prática equiparável à cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.

A ausência de prova documental por parte da empresa sobre o adiantamento das comissões atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, já que se trata de fato impeditivo alegado pela ré.

Nos termos do art. 32 da Lei nº 4.886/65, o representante comercial adquire o direito à comissão somente após o pagamento dos pedidos, sendo o adiantamento prática excepcional que exige prova inequívoca.

A prática reiterada e não justificada de descontos ilegais configura inadimplemento contratual por parte da empresa, autorizando a rescisão indireta do contrato pelo representante.

Reconhecida a rescisão indireta, são devidas as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65, notadamente o aviso prévio e a indenização equivalente a 1/12 das comissões percebidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade da sentença por fundamento em prova inexistente deve ser rejeitada quando há nos autos registro de prova testemunhal e documental acessível às partes.

Os e-mails trocados entre as partes e as declarações do recorrido, não impugnadas de forma eficaz, além da ausência de prova da antecipação de comissão e seu estorno, configuram indícios suficientes de que os descontos na comissão eram indevidos, equivalentes à cláusula del credere.

A prática reiterada da cláusula del credere pela representada autoriza a rescisão indireta do contrato por justa causa pelo representante, com o consequente direito às verbas rescisórias legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 373, II; Lei nº 4.886/65, arts. 32, 34, 35 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1360239/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.03.2023; TJ-MG, AC 10000205061633001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.06.2021; TJ-PR, RI 0015578-93.2021.8.16.0018, Rel. Juiz Maurício Pereira Doutor, j. 31.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004563-41.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CONSTRUCAO LTDA e como apelada EDINALDO SOUZA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVADO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA